Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-76.2021.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade Civil – Acidente de motocicleta em rodovia – Óbito da vítima – Sentença de procedência, em parte, da lide principal e improcedência da denunciação da lide – Inconformismo das partes.
Recurso da ré, concessionária de serviço público – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, §6o, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade Civil – Acidente de motocicleta em rodovia – Óbito da vítima – Sentença de procedência, em parte, da lide principal e improcedência da denunciação da lide – Inconformismo das partes.
Recurso da ré, concessionária de serviço público – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal – Ausência de comprovação quanto ao efetivo cumprimento do dever de manutenção na via pública – Nexo causal demonstrado – Responsabilidade civil objetiva configurada – Constatado buraco na pista – Dano moral in re ipsa – Valor insuscetível de redução – Pretensão ao pensionamento limitado aos 18 anos ou condicionado à matrícula em ensino superior – Não cabimento – Pensão devida até completar 25 anos, nos termos da jurisprudência do STJ – Condicionamento do pensionamento da autora à permanência do estado de viúva rejeitada – Arbitramento equitativo dos honorários da lide secundária – Impossibilidade de fixação fora das hipóteses expressas do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, reconhecida no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do STJ – Afastada a incidência do Tema no 1255 do STF – Fazenda Pública não é parte no feito – Recurso não provido.
Recurso adesivo dos autores – Majoração dos danos morais – Impossibilidade – Indenização adequadamente fixada em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em favor de cada parte autora – Recurso dos autores não provido.
Sentença mantida – Recursos voluntário e adesivo não providos.